Tribunal: TJMT
Processo: 1005658-86.2025.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005658-86.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARLON EDISON BELOTO - CPF: 614.818.231-91 (APELANTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARLON EDISON BELOTO - CPF: 614.818.231-91 (APELADO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Marlon Edison Beloto e Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição em dobro dos valores referentes ao seguro, rejeitando os demais pleitos revisionais.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios contratados apresentam abusividade apta à revisão; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) aferir a validade da cobrança de tarifas bancárias; (iv) examinar a existência de venda casada na contratação de seguro e título de capitalização; e (v) definir a forma de restituição dos valores eventualmente cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a limitação dos juros remuneratórios e admite sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso, pois a taxa contratada não se mostra discrepante da média de mercado.

A capitalização mensal de juros revela-se legítima quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme orientação firmada em recurso repetitivo.

As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, ônus do qual a instituição financeira se desincumbiu.

A contratação de seguro e título de capitalização evidencia prática abusiva, diante da ausência de demonstração de livre escolha do consumidor e da prévia imposição contratual, configurando venda casada e violação às normas do CDC.

A restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, afastando-se a repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Autor Desprovido e, Recurso do Banco Parcialmente Provido,

para reformar a sentença apenas quanto à forma de restituição, que passa a ser simples, mantidos os demais fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada.
3. A cobrança de tarifas bancárias é legítima se comprovada a efetiva prestação do serviço.
4. Configura venda casada a imposição de seguro ou título de capitalização sem possibilidade real de escolha pelo consumidor.

5. A repetição do indébito em contratos bancários ocorre de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Marlon Edison Beloto e Banco Votorantim S.A.,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que nos autos da
ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, somente para determinar restituição dobrada dos valores referentes ao seguro.

De um lado, recorre o autor
ao argumento de que a sentença incorreu em omissões e equívocos na análise de pontos relevantes da controvérsia, notadamente quanto à ausência de manifestação sobre determinados pedidos, caracterizando julgamento citra petita, bem como na apreciação da abusividade de encargos contratuais. Sustenta, em síntese, que houve ilegalidade na cobrança de encargos vinculados ao contrato, tais como título de capitalização, tarifas de registro e de avaliação, bem como juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, defendendo a necessidade de revisão contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que a negativação de seu nome decorreu de cobranças indevidas, circunstância que, por si só, ensejaria a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, por configurar ato ilícito e violação aos direitos do consumidor. Defende também a ampliação da condenação quanto à repetição do indébito, para alcançar não apenas os valores relativos ao seguro, mas também outros encargos reputados abusivos, com devolução em dobro, além do afastamento da mora contratual. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular parcialmente a sentença no ponto omisso e, no mérito, reformá-la, a fim de que sejam reconhecidas as demais abusividades contratuais apontadas, com a consequente revisão das cláusulas, ampliação da restituição de valores e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Lado outro, o banco defende
a legalidade das cobranças realizadas, afirmando que os seguros foram contratados de forma facultativa e autônoma, inexistindo prática de venda casada, além de alegar a validade da contratação eletrônica e a observância das normas do sistema financeiro e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, pugna pela restituição simples, afastando-se a repetição em dobro, e pela aplicação da taxa Selic como índice de correção e juros.

Inconformado, recorre o banco defendendo que não
houve venda casada, pois a contratação do seguro deu-se mediante escolha voluntária do consumidor, devidamente comprovada pela documentação contratual acostada aos autos, em especial pela assinatura do autor na apólice e nos documentos, comprovando a ciência e anuência quanto aos termos do seguro e da seguradora, inexistindo vício de consentimento. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, seja determinada a devolução simples dos valores pagos, formulando também para que seja possibilitada a compensação entre créditos e débitos, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 343994909 e 343994910).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marlon Edison Beloto
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor de
Banco Votorantim S.A.
, na
qual o autor sustenta, em síntese, que celebrou contrato de mútuo com a instituição financeira, o qual estaria onerado por excessiva carga de encargos, taxas e tarifas, tornando a avença excessivamente gravosa.

Aduz que o instrumento contratual contempla a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, além de capitalização indevida de juros e imposição de tarifas bancárias reputadas abusivas. Defende, nesse contexto, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requereu a procedência da demanda para declarar a nulidade das cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios, à capitalização de juros e às tarifas bancárias, bem como a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, somente para determinar restituição dobrada dos valores referentes ao seguro.

Ambas as partes recorrem, ao que passo a apreciação conjunta dos recursos.

Pois bem. Q
uanto à
taxa de juros
, inclusive no período de inadimplência, é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratada.

No tocante à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, esta revela-se lícita, desde que pactuada.

A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a capitalização de juros remuneratórios - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte Superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2a Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei)

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS, Rela para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4a Turma Rel. Ministro Marco Buzzi,

j. 06.11.2012)

In casu
, verifico a expressa pactuação, pois, conforme se depreende do contrato arrolado, além da expressa previsão, vê-se que as taxas de juros anual é nitidamente superior ao duodécuplo da mensal.

Assim, em idêntico sentido ao que estabeleceu o julgador, restando expressa e legal a incidência da capitalização mensal de juros, não havendo que se falar na sua ilegalidade.

Avançando na elucidação da celeuma, com relação às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP, Tema 958, considerou válidas as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.” (STJ, REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, 2a Seção, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018), S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das tarifas somente é possível, desde que comprovada à efetiva prestação do serviço, logrando o banco apresentar o laudo de avaliação do veiculo, bem como a comprovação do registro do gravame.

Adentrando, por fim, quanto à legalidade, ou não da tarifa de seguro, título de capitalização e garantia mecânica, inclusive, somadas e inseridas na mesma cláusula contratual, a despeito de constar nos autos instrumentos distintos, assinados pelo autor, não há demonstração mínima de que ao autor teria sido possibilitado a livre escolha sobre a seguradora a ser contratada, não sendo tecidas considerações contundentes pela requerida sobre o fato.

Não obstante, também se mostra abusiva a cobrança do encargo denominado capitalização premiável, no valor de R$ 211,16 (duzentos e onze reais e dezesseis centavos). Isso porque, a cédula de crédito bancário firmada entre as partes tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere totalmente ao de uma contratação de título de capitalização.

Inclusive, frisa-se que a opção de sim ou não colocada no termo contratual, referente à contratação dos seguros, já se encontrava preenchida no contrato em comento, razão pela qual não resta evidenciado a possibilidade de escolha do autor em aderir o serviço. Neste aspecto, não é suficiente a mera disposição contratual referente ao direito do consumidor em escolher a seguradora para o seguro do veículo, eis que não consta qualquer previsão indicando que ao consumidor foi facultada a celebração de contrato com outra prestadora de tal serviço, mas tão somente que o consumidor anuíra com a contratação.

Logo, não havendo opção ou ressalva quanto a possibilidade de o consumidor contratar outras seguradoras a sua escolha, e estando pré-assinalada a opção de contratação dos seguros, resta demonstrada a ilegalidade da cobrança no caso vertente.

Ainda, com relação ao título de capitalização, necessário pontuar que não verifico qualquer vínculo ou similaridade entre o contrato de financiamento de veículo e a capitalização premiável, este encargo, na verdade, não se refere a uma simples tarifa, mas sim a uma verdadeira venda casada.

Assim, não prospera a tese recursal da instituição financeira quanto à legalidade dessas cobranças, devendo ser mantido o reconhecimento de sua nulidade.

Por fim, n
o que tange à
restituição
dos valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo,
de forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que a restituição ao autor se dê na forma simples e adequar
que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) e a correção monetária pelo IPCA.

Posto isso,
conheço dos recursos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026